Tribunal: TJDFT
Processo: 0722175-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “ARTROPLASTIA NOS JOELHOS (COMEÇANDO PELO DIREITO). Alega a recorrente que possui 68 anos e foi diagnosticada com grave artrose nos joelhos, necessitando urgentemente de CIRURGIA DE ARTROPLASTIA NOS JOELHOS. Aduz que foi inserida no SISREG em 29/06/2022, no entanto, não corresponde ao tempo real de espera da paciente que desde 23/06/2021 possui indicação de procedimento cirúrgico. Afirma que somente no final de 2021 que as cirurgias ortopédicas começaram a ser reguladas e quem estava na lista de espera não foi automaticamente inserido no SISREG. Pede a reforma da sentença para que seja determinada a realização da cirurgia no prazo máximo de 10 (dez) dias.

2. Recurso próprio e tempestivo. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40388956). Parecer do Ministério Público pela procedência do recurso, para que a cirurgia seja realizada em prazo razoável, ante a ausência de previsão de prazo para cumprimento da obrigação.

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, a indicação de cirurgia ocorreu no dia 23/06/2021 (ID 40388917 - Pág. 3) e a solicitação do procedimento à central de regulação em 29/06/2022 (ID 40388934 - Pág. 3). O prazo estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ é de no máximo 180 dias para cirurgias e tratamentos, sendo que, ultrapassado, agrava o risco à saúde da autora.

6. Desse modo, comprovada a necessidade da cirurgia, conforme relatório médico de ID 40388917, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo máximo de 30 (trinta) dias seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.